Tribunal: STF
Processo: ARE 1451854
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA. Exercícios 2013 e 2014. Tributo já recolhido junto à unidade da federação em que licenciado o veículo. Transferência do veículo para outro estado. Nova cobrança relativa aos mesmos fatos geradores. Questão infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta corte.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do tribunal de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.